Tribunal: TJDFT
Processo: 0741293-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Absolvição. Conduta social. Pena-base. Reincidência. Fração. Regime Prisional.
1 - As circunstâncias da prisão em flagrante - em local conhecido como ponto de tráfico, o acusado, ao ver viatura policial, dispensou porção de maconha e empreendeu fuga, sendo encontradas no local outras porções da mesma droga, duas balanças de precisão, rolo de plástico filme e faca com resquícios de maconha -, suficientemente provadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, demonstram o tráfico de drogas.
2 - A prática de crime durante o cumprimento de pena de crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do acusado.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduzida.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o acusado é reincidente e desfavorável a conduta social (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.